Tribunal: TJMT
Processo: 1012446-45.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012446-45.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação, Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), LINDOMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 034.077.661-73 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA PM/MT - EDITAL No. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – EXIGÊNCIA
DE ESTABILIDADE FUNCIONAL NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 266 DO STJ - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A redação do item 3.1 do Edital no. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelos Impetrantes, a saber:
ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo.

A Lei Estadual no. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção,
estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3o Sargento
.

Se a Lei Estadual no. 10.076/2014 estabelece que a Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3o do art. 21), é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição. O enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.

Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
No
1012151-08.2017.8.11.0000

IMPETRANTE:

1012446-45.2017.8.11.0000

IMPETRADO:

COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Lindomar Batista da Silva
, contra suposto ato ilegal do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, conforme Edital no. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

O Impetrante informa que ingressou nas fileiras da PM/MT (Soldado) em
16 de novembro de 2015
, contando com 2 (dois) anos de efetivo serviço na Corporação.

Afirma que, em 27 de outubro de 2017, foi publicado o Edital no. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, informando o período de inscrição para o Processo Seletivo Interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à graduação de 3o Sargento da PM/MT.

Defende que, no referido Edital, consta uma exigência ilegal, qual seja, que o Cabo PM ou o Soldado PM, na data da inscrição, tenha estabilidade funcional, consoante Item 3.1.

Sustenta que a exigência contida no mencionado edital o exclui de realizar sua inscrição no processo seletivo, o que contraria o artigo 37, I, da CF, bem como o disposto na Súmula no. 266 do STJ.

Por essas razões, pugnou pel
a concessão da liminar, para que fosse determinado
a suspensão do óbice da inscrição do Impetrante, em razão da exigência da estabilidade funcional, no momento da inscrição no Processo Seletivo Interno para a formação do quadro de acesso por mérito intelectual, para a promoção à graduação de 3o Sargento PMMT 2017, sob pena de multa diária. No mérito, requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
(ID n. 1368321).

O Estado de Mato Grosso sobreveio aos autos para apresentar contestação, pleiteando a denegação da segurança (Id. 1457204). Constam, também, dos autos as informações de estilo (Id. 1457212).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID 1
774868
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020